Tribunal: STF
Processo: RHC 246838
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alessandro de Arruda Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 941.373/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 817 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Irresignada, a defesa apelou, e o Tribunal estadual negou provimento ao recurso (e-STJ, fls. 18/22), em acórdão assim ementado: 



    [...]



    No presente writ (e-STJ fls. 3/15), o impetrante sustenta que o acórdão recorrido impôs constrangimento ao paciente, por manter sua condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas; desse modo, pugna por sua absolvição, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal ou, ao menos, pelo redimensionamento de suas penas, ante o decote do desvalor conferido a seus antecedentes criminais, em razão da aplicação do princípio do direito ao esquecimento, tendo em vista que ostenta condenação pretérita, cuja pena foi extinta há mais de cinco anos (autos de ação penal nº 0000602 -07.2004.8.16.0009, tendo a pena sido extinta no ano de 2012 (e-STJ, fl. 6), além do reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    Em petição acostada às e-STJ, fls. 26/30, o impetrante reitera as razões aduzidas na inicial e vindica a absolvição do paciente ou, ao menos, o redimensionamento de suas sanções, nos termos acima reportados. (eDOC 11)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.



    É o relatório.



    Decido.



    De pronto, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpusque impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Não há, ainda, teratologia a justificar a superação do óbice. (eDOC 11)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, por ser manifestamente inadmissível (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente